Tribunal: STF
Processo: RE 1456844
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 23), opostos em 03.06.2024 (eDOC 36), em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo regimental. Eis o teor do referido aresto (eDOC 21, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.11.2023. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE QUE O POLICIAL SE ENCONTRAVA DE FOLGA. QUESTÃO CONSIDERADA PRECLUSA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1237 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à responsabilidade do Estado decorrente de morte por disparo de arma de fogo em abordagem policial, bem como ao direito de indenização por danos materiais e morais em favor da parte Recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. O Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, quanto à alegação de que o policial militar não estaria em serviço na hora na prática do ato ilícito que culminou com a morte da vítima e que, por tal motivo, não seria o Estado do Ceará responsável pela indenização pleiteada, concluiu que tal matéria deveria ter sido arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa e que, mesmo que superado tal óbice, seria o caso de aplicar a jurisprudência relativa à responsabilidade objetiva”. (grifos nossos)



    A parte Embargante justifica a oposição dos presentes embargos, em suma, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 23, pp. 2-7): 



    “Com efeito, o objetivo do presente recurso é reconhecer a ofensa direta à CF/88 pelo acórdão local que condenou o Estado do Ceará ao pagamento de indenização por dano moral e material em razão de ato tipificado na lei como crime praticado por policial militar durante o período de folga com a arma pertencente à corporação. 



    Diante disso, o dispositivo constitucional violado é art. 37, §6º, na medida em que atos de servidor público integrante das forças de segurança estadual praticados durante o período de folga, independentemente de ter como instrumento arma da corporação, são atos privados e que, quando geram danos a terceiros, não guardam nexo de causalidade com conduta estatal. 



    (…)



    O acórdão local garantiu a indenização por dano moral e material, pois entendeu que o uso de arma pertencente à corporação, ainda que no período de folga, "não elide a responsabilidade civil do estado”. 



    (…)



    II – Da divergência Inicialmente, faz-se necessário introduzir o caso dos autos. Sendo importante destacar que a decisão da origem devidamente recorrida por meio de apelo extraordinário entendeu que há nexo de causalidade entre o ato praticado por policial militar durante a folga com a arma da corporação, porque no seu entendimento, o acesso ao armamento se dá em razão do cargo público do qual é ocupante o agente. Vejamos os excertos na fração de interesse (arquivo n.º 8 dos autos no STF – pg. 207): 



    (…)



    Nos termos do art. 37, § 6º da CF, somente há responsabilidade civil do Estado nos casos em que o ato ilícito decorreu de conduta praticada por agente público, NESTA CONDIÇÃO. 



    (…)



    Ora, Excelências, a decisão do tribunal de origem desconsiderou a alegação quanto ao fato do agente público não estar em serviço no momento que causa danos a terceiro, condenando o Estado do Ceará unicamente pelo fato do armamento utilizado ser de propriedade da Polícia Militar desta Fazenda Pública ora embargante. 



    Esse entendimento, ora confirmado pela Suprema Corte, está em divergência com precedentes das duas Turmas do STF, o que fora corretamente observado pelo Voto-vogal do Min. NUNES MARQUES, conforme trechos abaixo: 



    A respeito, invoca, ainda, precedentes mais antigos de ambas as Turmas desta Corte: RE 363.423, de relatoria do Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Dje 14.03.2008 e RE 341.776, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 03.08.2007).



    Ao final, pleiteia o provimento do recurso, pois “patente a divergência entre o julgado da presente 2ª Turma com precedentes tanto da 1ª Turma, quanto da própria 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, como verificado pelo Voto-vogal do Min. NUNES MARQUES” (eDOC 23, p. 8). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 27). 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso não merece conhecimento. 



    O Recorrente apoia-se no voto divergente do acórdão ora embargado, o qual foi proferido pelo Ministro Nunes Marques.



    Com efeito, de acordo com os arts. 1.043, do CPC/2015 e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. Vejam-se, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. A teor do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado” (ARE 881.783-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 01.02.2019). 



    “(...) 2. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 546 do Código de Processo Civil de 1973 e art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. Ausente a divergência, incabíveis os embargos. 3. A indicação como paradigma de decisão monocrática, de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou de julgado da própria Turma que decidiu os embargos, é inadmissível para fins de oposição embargos de divergência. 4. Alteração superveniente da moldura fática. Transformação, por lei estadual, da natureza jurídica da Embargada (de autarquia para empresa pública). Situação que não altera a conclusão do julgado. 5. Embargos de divergência rejeitados” (RE 356.201-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.05.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Na inequívoca dicção do art. 1.043, I e III do CPC/2015, desafia embargos de divergência a decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. A eventual existência de divergência entre julgados oriundos da mesma Turma, quando muito, reflete apenas entendimento já superado no âmbito do Colegiado fracionário. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 1.140.216-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 30.04.2020). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO REBATE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. PARADIGMA APONTADO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE FORA PROFERIDO PELA MESMA TURMA JULGADORA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A parte agravante não rebateu todos os fundamentos da decisão impugnada. Inadmissibilidade. Súmula 287/STF. Precedente (ARE 718.213-AgR-ED-EDv-AgR). 2. Acórdão apontado como paradigma que fora proferido pela mesma Turma julgadora do acórdão embargado. Impossibilidade. Art. 330 do RI/STF e art. 546, II, do CPC/1973 (vigente, neste caso). 3. Paradigma invocado que não aproveita à pretensão da parte recorrente, decidido com base em fundamentos jurídicos diversos do adotado pelo acórdão embargado. No ponto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 179.699-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.06.2020). 



    “(...) 2. A teor do art. 330 do Regimento Interno do Supremo e do art. 1.043, § 3º do Código de Processo Civil, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado. 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de penhora parcial de salário demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.193.882-AgR-EDv-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.09.2020). 



    Além disso, quanto aos demais paradigmas invocados nos presentes embargos de divergência, o recurso também não merece prosperar. 



    Eis o teor da ementa do aresto ora embargado (eDOC 21, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.11.2023. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE QUE O POLICIAL SE ENCONTRAVA DE FOLGA. QUESTÃO CONSIDERADA PRECLUSA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1237 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à responsabilidade do Estado decorrente de morte por disparo de arma de fogo em abordagem policial, bem como ao direito de indenização por danos materiais e morais em favor da parte Recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. O Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, quanto à alegação de que o policial militar não estaria em serviço na hora na prática do ato ilícito que culminou com a morte da vítima e que, por tal motivo, não seria o Estado do Ceará responsável pela indenização pleiteada, concluiu que tal matéria deveria ter sido arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa e que, mesmo que superado tal óbice, seria o caso de aplicar a jurisprudência relativa à responsabilidade objetiva”. (grifos nossos)



    O aresto ora embargado aplicou os óbices das Súmulas 279 e 283 do STF, não enfrentando o mérito da controvérsia.



    Quanto à incidência da Súmula 283 do STF, transcrevo os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto ora recorrido, prolatado em sede de agravo regimental (eDOC 21, p. 14):



    “Com efeito, o Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, quanto à alegação de que o policial militar não estaria em serviço na hora na prática do ato ilícito que culminou com a morte da vítima e que, por tal motivo, não seria o Estado do Ceará responsável pela indenização pleiteada, concluiu que tal matéria deveria ter sido arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa. 



    Além disso, entendeu que, mesmo que superado tal óbice, seria o caso de aplicar a jurisprudência relativa à responsabilidade objetiva, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 4-7): 



    No entanto, o Recorrente, no apelo extremo, não atacou o fundamento relativo à preclusão, restringindo-se a impugnar o argumento do acórdão dos embargos de declaração relativo à aplicação da jurisprudência sobre a responsabilidade objetiva, no caso de policial de folga e com arma da corporação. É o que se depreende dos seguintes trechos da petição do recurso extraordinário (eDOC 6, p. 6- 8): 



    Verifica-se que a parte ora Embargante, no apelo extremo, e novamente, no presente recurso, sequer aborda a questão da preclusão, fundamento suficiente do aresto proferido na origem. 



    Assim, não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e os precedentes apontados pela ora Recorrente. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Segundo agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Extensão, a servidores aposentados, de vantagens concedidas a servidores ativos. Reestruturação de carreira. Lei Complementar estadual nº 1.080/2008. Acórdão embargado que não examinou o mérito do recurso extraordinário. Decisão embargada em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso incabível. 1. Não são cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal não adentra no mérito da causa, uma vez que a hipótese não se enquadra no elenco previsto no art. 1.043 do CPC/2015. 2. A conclusão do acórdão embargado está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 964.553-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.06.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.07.2021). 



    Por oportuno, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 919.995-AgR-ED-EDv, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Dje 1º.02.2017:



    “Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão à parte ora embargante. Apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis. 



    A identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma é indispensável, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. Nesse sentido: 



    (…)



    Ademais, os embargos de divergência são inadmissíveis quando o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    (…)



    É de se ressaltar também que se o acórdão embargado possuir mais de um fundamento suficiente para a sua manutenção, os embargos de divergência devem, obrigatoriamente, demonstrar como o acórdão apontado como parâmetro de controle decidiu sobre todos os fundamentos de forma diferente, sob pena de aplicação do óbice previsto na Súmula 283 do STF. Veja-se 



    “1. Não cabem embargos de divergência quando a decisão embargada tem fundamento suficiente que não foi objeto do acórdão-paradigma. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 378.720 EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 19/9/2013, DJe de 14/10/2013) 



    (…)



    Isso posto, inadmito os embargos de divergência” (grifos nossos). 



    Registro que tal decisão monocrática foi confirmada em sede de agravo regimental pelo Plenário desta Corte, em acórdão que está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência quando o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. III – Se o acórdão embargado possuir mais de um fundamento suficiente para a sua manutenção, os embargos de divergência devem, obrigatoriamente, demonstrar como o acórdão apontado como parâmetro de controle decidiu sobre todos eles de forma diferente, sob pena de incidir o óbice previsto na Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”(ARE 919.995-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, Dje 19.09.2017).



    Diante de tais fundamentos, ressalto que a parte Embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do art. 330 do RISTF. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “(...) 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais a tanto não se prestam; tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem (....)” (AI 741.876-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.10.2011). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.200.911-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.11.2019). 



     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 510.151-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 02.09.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ART. 1.043, I, DO CPC. JULGAMENTO DO PARADIGMA NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. O art. 1.043, I, do Código de Processo Civil não autoriza a interposição de embargos de divergência utilizando-se de acórdão paradigma ainda não finalizado e, portanto, sem julgamento de mérito concluído. 3. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 4. Agravo regimental desprovido” (RE 1.028.574-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.04.2018). 



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Ausência de cotejo analítico. Exigência do art. 331 do RISTF. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 823.492-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.04.2019)



    Ante o exposto, a teor dos arts. 1.043, do CPC e 330 do RISTF, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 21, § 1º e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente